Tribunal: TJMT
Processo: 1056330-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056330-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TALISON MOTTA RAMOS - CPF: 019.313.601-54 (RECORRENTE), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), MTRES ACADEMIA LTDA - CNPJ: 22.874.891/0001-48 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SMARTFIN COBRANCAS LTDA. - CNPJ: 11.050.377/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RECLAMADA E OS REJEITOU, E DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO No: 1056330-14.2023.8.11.0001.

Embargante/ EmbargadO: TALISON MOTTA RAMOS.

EmbargadA/ Embargante: MTRES ACADEMIA LTDA.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO ANUAL DE ACADEMIA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – SEM COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA – PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE INTEMPESTIVOS – EMBARGOS DA RECLAMADA CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pelo reclamante
.

2.

A parte demandada sustenta a existência de contradição na decisão embargada, afirmando que houve mínimo êxito recursal, razão pela qual se faz necessário o arbitramento de honorários advocatícios
.

3.

Por outro lado, a
parte autora alega a existência de omissão no acórdão prolatado, posto que os fundamentos jurídicos secundários não foram enfrentados.

4.

Inicialmente, importa destacar que
os embargos de declaração deverão ser interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão (art. 49 da Lei no 9.099/95).

5.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona que “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
” (XIV Encontro - São Luis/MA).

6.

No presente caso, o julgamento do recurso inominado interposto
ocorreu por sessão de videoconferência
, no dia
04/07/2024 (quinta–feira)
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
05/07/2024
), encerrando-se em
11/07/2024
, já que nos dias

06 e 07/07/2024 não teve expediente forense
.

7.

A demandada opôs embargos de declaração no dia
09/07/2024
, enquanto o demandante opôs somente no dia
22/07/2024
. Assim, estando
intempestivos
os embargos apresentados pela parte autora, passa-se a analisar os apresentados pela parte reclamada.

8.

Os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

9.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
Por fim,
afasto
a condenação em litigância de má-fé
, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado quaisquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação em litigância de má-fé
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento
, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
”
(grifei)
.

10.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a reclamada busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

11.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

12.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

13.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

14.

Nesse sentido, considerando que os embargos de declaração apresentados pela parte ré visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

15.

Ademais, apesar das alegações apresentadas nos embargos, no presente caso, vê-se que houve êxito substancial ao recurso inominado interposto pelo reclamante, visto que a condenação em litigância de má-fé foi afastada, impossibilitando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento.

16.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024